Tribunal: TJSP
Processo: 1501792-41.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação Criminal - Furto tentado qualificado pela escalada – Sentença Condenatória - Recurso da Defesa – Preliminar de Abertura de vista dos autos à DPE após a Manifestação da PGJ – Não acolhimento da preliminar - Atuação como custos legis - Absolvição por atipicidade formal da conduta - Impossibilidade – Inaplicabilidade do princípio da insignificância in casu - Qualificadora da escalada

Ementa:
Apelação Criminal - Furto tentado qualificado pela escalada – Sentença Condenatória - Recurso da Defesa – Preliminar de Abertura de vista dos autos à DPE após a Manifestação da PGJ – Não acolhimento da preliminar - Atuação como custos legis - Absolvição por atipicidade formal da conduta - Impossibilidade – Inaplicabilidade do princípio da insignificância in casu - Qualificadora da escalada plenamente configurada e atestada pela prova pericial, além de confirmada pela prova oral amealhada - Condenação mantida – Dosimetria - Pena base fixada mínimo legal – Segunda Fase - Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea que não altera a pena fixada no mínimo legal - Terceira Fase – Redução pelo reconhecimento de furto qualificado privilegiado e pela tentativa – Regime aberto mantido - Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito – Recurso improvido.